Tribunal: TJPA
Processo: 0003857-94.2008.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4970 - Cheque
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003857-94.2008.8.14.0006

APELANTE: M M AUTO POSTO LTDA

APELADO: JOSE MARQUES DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0003857-94.2008.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ANANINDEUA/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: M M AUTO POSTO LTDA
(Advogados: Danielle Cecy Cardoso Sereni, Pietro Maneschy Gasparetto, Nathalia Almeida Hipolito, Diogo Rodrigues Ferreira, Napoleão Nicolau da Costa Neto)

AGRAVADO: JOSÉ MARQUES DE SOUSA
(Defensor Público: Jairo Maia Junior)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por M M Auto Posto Ltda. contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em ação monitória, com resolução do mérito, bem como a fixação e majoração de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é válida a decisão monocrática proferida com base no art. 932, IV, do CPC; (ii) estabelecer se houve prescrição intercorrente diante do lapso temporal sem impulso processual eficaz; (iii) determinar se é necessária a intimação pessoal da parte para reconhecimento da prescrição intercorrente; (iv) verificar a adequação da fixação e majoração dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento monocrático é válido quando a matéria estiver pacificada na jurisprudência, nos termos do art. 932, IV, do CPC, não havendo violação ao princípio da colegialidade.

4.

A prescrição intercorrente incide quando verificada a inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição da pretensão, em observância à segurança jurídica e à efetividade processual.

5.

O lapso temporal superior a cinco anos entre o término da suspensão do processo e a efetiva regularização da citação, sem prática de atos eficazes, evidencia a inércia da parte credora.

6.

A alegação de morosidade do Poder Judiciário não afasta o dever da parte de diligenciar pelo regular andamento do feito.

7.

A inexistência de prova apta a comprovar a publicação do edital em momento anterior impede a alteração do marco temporal considerado para a prescrição.

8.

A prescrição intercorrente, por implicar extinção com resolução do mérito (art. 487, II, do CPC), dispensa a intimação pessoal da parte, inaplicável a regra do art. 485, §1º, do CPC.

9.

A fixação de honorários por equidade mostra-se adequada à natureza da causa, sendo legítima sua majoração em sede recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

10.

A ausência de argumentos novos relevantes autoriza a manutenção da decisão monocrática por fundamentação per relationem, conforme entendimento do STJ (Tema 1.306).

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. É legítimo o julgamento monocrático pelo relator quando a matéria estiver pacificada na jurisprudência. 2. A prescrição intercorrente configura-se pela inércia do exequente por prazo superior ao da pretensão, ainda que em ação monitória. 3. A extinção por prescrição intercorrente, com resolução do mérito, dispensa intimação pessoal da parte. 4. A fixação de honorários por equidade e sua majoração recursal são cabíveis quando observados os critérios legais. 5. A alegação de morosidade judicial não afasta a caracterização da inércia processual do credor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, arts. 487, II, 485, §1º, 921, 932, IV, 1.021, 85, §11; CC, art. 206, §5º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2114822/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 07.10.2024; STJ, REsp nº 2.148.059/MA, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 20.08.2025 (Tema 1.306); TJDFT, Apelação nº 0009330-80.2013.8.07.0006, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, j. 14.06.2023.

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto por
M M Auto Posto Ltda.
, contra a decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo o reconhecimento da prescrição intercorrente, com resolução do mérito, bem como a fixação de honorários advocatícios, majorados em sede recursal.

A parte agravante sustenta, em síntese, a nulidade da decisão monocrática que negou provimento à apelação, por ausência das hipóteses autorizadoras do art. 932, IV, do CPC, defendendo a necessidade de apreciação colegiada da matéria, sob pena de violação ao princípio da colegialidade.

Alega, ainda, a existência de erro material no acórdão quanto à ausência de comprovação da publicação do edital de citação, afirmando que há prova documental nos autos indicando sua efetiva publicação em 09/08/2016, circunstância que interromperia a prescrição, com efeitos retroativos à data do ajuizamento da ação.

No mérito, sustenta a inocorrência de prescrição intercorrente, ao argumento de que não houve inércia do credor, mas sim morosidade do Poder Judiciário, destacando a prática de atos processuais voltados à satisfação do crédito e a inexistência de suspensão válida do feito nos termos do art. 921 do CPC.

Aduz, também, a nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal prévia para eventual reconhecimento de abandono da causa. Por fim, impugna a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, defendendo sua inaplicabilidade em hipóteses de prescrição intercorrente, à luz do princípio da causalidade, ou, subsidiariamente, a necessidade de sua redução por desproporcionalidade em relação ao valor da causa.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório
. Sem revisão final.

Peço inclusão do feito na pauta de julgamento da próxima sessão virtual desimpedida
.

VOTO

De saída, consigno que o presente recurso foi interposto tempestivamente, por parte legítima, bem como é o instrumento idôneo para dirimir a questão posta em discussão pela Agravante Interna na decisão monocrática recorrida.

Dessa forma,
conheço dos recursos e passo a analisar suas razões
, nos seguintes termos:

“(...)

O ponto central da controvérsia é decidir se
ocorreu prescrição intercorrente no curso da ação monitória
, diante da alegada demora na citação do réu e da suposta conversão do feito ao rito executivo. Em outras palavras, discute-se se o
lapso temporal entre o fim da suspensão do processo (2013) e a certificação do edital (2020)
pode ser imputado à inércia da parte credora ou se a marcha processual restou obstada por fatores alheios à sua vontade.

O ordenamento jurídico, com fundamento no
princípio da segurança jurídica
(art. 5º, XXXVI, CF) e na
efetividade da tutela jurisdicional
, estabelece que o decurso do tempo sem a prática de atos úteis ao processo faz cessar o direito de ação, pela
prescrição intercorrente
, conforme o art. 487, II, do CPC.

No caso, observa-se que o feito foi
suspenso por seis meses
em 30/01/2013, e que a
certificação da citação por edital
somente ocorreu em
20/10/2020
, conforme assentado na sentença. A alegação da apelante de que o edital teria sido publicado em
05/08/2016
não encontra respaldo documental suficiente nos autos para infirmar o marco temporal reconhecido pelo juízo de origem.

Ainda que se admitisse a conversão do feito ao rito executivo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido a incidência da
prescrição intercorrente também em ações monitórias e executivas
, quando constatada
inércia superior ao prazo prescricional do título
, independentemente de intimação pessoal da parte.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA . CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. QUINQUENAL . OCORRÊNCIA. 1. Nos termos do art. 921 do Código de Processo Civil, não encontrados bens passíveis de penhora, suspende-se o processo pelo prazo de um ano, durante o qual também se suspende a prescrição . Decorrido esse prazo sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente. 2. De acordo com a jurisprudência do STJ, "o prazo prescricional a que se submete a pretensão de cobrança de dívidas líquidas e certas, constantes de documento público ou particular é de 5 (cinco) anos de acordo com o artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil" ( AgInt no AREsp 1.637 .638/SP, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 08/03/2021, DJe 11/03/2021). 3. O título judicial que embasa o cumprimento de sentença é proveniente de ação monitória para cobrança de dívida oriunda de contrato de abertura de conta corrente que prescreve em cinco anos, conforme art. 206, § 5º, I, do Código Civil . A prescrição intercorrente ocorre no mesmo prazo da pretensão, conforme art. 206-A do Código Civil, e Súmula 150/STF. 4. A prescrição intercorrente se caracteriza pela inércia da parte exequente, por prazo igual ou superior ao da prescrição da ação de conhecimento, sem que haja qualquer manifestação ou diligência para satisfação de seu crédito . 5. Negou-se provimento ao recurso”. (TJ-DF 00093308020138070006 1716128, Relator.: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Data de Julgamento: 14/06/2023, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 11/07/2023).

Assim, considerando que entre o término da suspensão e a efetiva certificação da citação transcorreu
lapso superior a cinco anos
, sem a prática de atos processuais eficazes para impulsionar o feito, é de ser
mantido o reconhecimento da prescrição intercorrente
.

A distinção proposta pela apelante entre
abandono de causa
(art. 485, II e III, CPC) e
prescrição intercorrente
não lhe favorece, pois a sentença recorrida não extinguiu o feito sem resolução do mérito, mas o fez com base no
art. 487, II, CPC
, dispensando, portanto, a intimação pessoal da parte.

Quanto aos
honorários advocatícios
, a fixação
por equidade
no valor de R$ 1.000,00 mostra-se adequada à natureza e complexidade da causa, não havendo motivos para reforma.

Diante do desprovimento do recurso, impõe-se a
majoração dos honorários recursais
(art. 85, § 11, CPC), em
R$ 100,00 (cem reais)
, em favor do FUNDEP.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e fixou honorários por equidade, os quais majoro em R$ 100,00 (cem reais) em sede recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É a decisão.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela interposição de agravo interno ou oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição das multas previstas no § 4º do art. 1.021 ou § 2º do art. 1.026, ambos do Código de Processo Civil”
.

Analisando as razões dos Agravos Internos, percebo que os recorrentes não trazem argumentos que autorizem um
distinguishing
da lide em debate com as súmulas aplicadas, ou até mesmo eventual destaque a questão fática ou probatórias contida nos autos que seja suficiente para abalar as razões da decisão recorrida, situação que autoriza a presente Turma proferir julgamento adotando neste as conclusões e razões de decidir daquele.

Oportuno, nessa senda, destacar que o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob a égide dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar provimento ao Agravo Interno é defesa ao Juízo ad quem. Transcrevo, para melhor entendimento, as teses fixadas pelo Tribunal da Cidadania:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA N. 1.306/STJ. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. VALIDADE DESDE QUE GARANTIDOS O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. CASO CONCRETO NO QUAL A UTILIZAÇÃO DA TÉCNICA IMPLICOU FLAGRANTE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. (...). 10. Teses jurídicas fixadas para fins dos artigos 1.036 a 1.041 do CPC: "1. A técnica da fundamentação por referência (per relationem) é permitida desde que o julgador, ao reproduzir trechos de decisão anterior, documento e/ou parecer como razões de decidir, enfrente, ainda que de forma sucinta, as novas questões relevantes para o julgamento do processo, dispensada a análise pormenorizada de cada uma das alegações ou provas; 2. A reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do § 3º do artigo 1.021 do CPC, é admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a ser apreciado pelo colegiado."
(REsp n. 2.148.059/MA, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 20/8/2025, DJEN de 5/9/2025).

O ponto central da controvérsia é decidir se deve ser reformada a decisão monocrática que manteve o reconhecimento da prescrição intercorrente no curso da ação monitória, bem como os consectários dela decorrentes.

No caso, a agravante sustenta a nulidade da decisão monocrática, a inexistência de prescrição intercorrente por ausência de inércia, a ocorrência de erro material quanto à data de publicação do edital, a necessidade de intimação pessoal e a inadequação dos honorários fixados.

Inicialmente, quanto à alegação de nulidade da decisão monocrática, verifica-se que o julgamento singular encontra respaldo no art. 932, IV, do Código de Processo Civil, uma vez que a matéria controvertida — prescrição intercorrente em ação monitória — encontra-se pacificada na jurisprudência pátria, inclusive no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o que autoriza o julgamento unipessoal pelo relator.

No mérito, a decisão agravada deve ser mantida.

Conforme consignado na decisão monocrática, restou evidenciado que o feito permaneceu sem a prática de atos efetivos capazes de impulsionar a marcha processual por lapso temporal superior ao prazo prescricional aplicável, especialmente entre o término da suspensão do processo, em 2013, e a efetiva regularização da citação, apenas certificada anos depois, circunstância que evidencia a configuração da prescrição intercorrente.

A alegação de que a paralisação decorreu exclusivamente da morosidade do Judiciário não se sustenta, pois competia à parte credora diligenciar de forma eficaz para o regular prosseguimento do feito, o que não se verificou de maneira suficiente a afastar a inércia processual reconhecida.

No tocante ao alegado erro material quanto à data de publicação do edital, não há elementos capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão agravada, que expressamente consignou a ausência de comprovação apta a modificar o marco temporal considerado pelo juízo de origem, tratando-se, portanto, de reexame de matéria fático-probatória já devidamente apreciada.

Quanto à necessidade de intimação pessoal, igualmente não procede a insurgência. A extinção do feito ocorreu com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, razão pela qual não se aplica a exigência prevista no art. 485, §1º, do CPC, restrita às hipóteses de abandono da causa.

No que se refere aos honorários advocatícios, a fixação por equidade mostra-se adequada às peculiaridades da demanda, não havendo falar em desproporcionalidade ou ilegalidade, sendo igualmente devida a majoração recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Ressalto que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a prescrição intercorrente incide quando verificada a inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição da pretensão, independentemente de intimação pessoal, quando se trata de extinção com resolução de mérito (STJ - AgInt no REsp: 2114822 PR 2023/0447748-2, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 07/10/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/10/2024).

Todavia, entendo que a decisão agravada está correta e deve ser mantida, pois devidamente fundamentada e em consonância com a legislação processual e a jurisprudência consolidada.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática que julgou pela manutenção da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente, ante o transcurso de prazo superior ao quinquenal sem impulso eficaz do feito, bem como pela desnecessidade de intimação pessoal e adequação da fixação e majoração dos honorários advocatícios.

É como voto.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 23/04/2026